Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747157-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS BRUNO BETONICO AGRAVADO: MERCEDES-BENZ CARS &amp; VANS BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, COMERCIAL DE VEICULOS DF LTDA, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS BRUNO BETÔNICO contra decisão do Juiz da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e reparação por danos morais (processo no 0735739-47.2025.8.07.0001) que ajuizou em desfavor de MERCEDES-BENZ CAR &amp; VANS BRASIL LTDA, COMÉRCIO DE VEÍCULOS DF LTDA (TECAR) e BANCO MERCEDEZ DO BRASIL. Na decisão agravada (ID 244946259 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau considerou irreversível e sem previsão legal o pleito de rescisão contratual. Entendeu que o pedido de suspensão dos efeitos do contrato, para obstar a mora, depende do contraditório e da ampla defesa, no tocante à ocorrência e persistência dos defeitos no veículo. Ressaltou a informação de que a rede credenciada prestou o devido atendimento na garantia, efetuando os reparos necessários com êxito e sem ônus, e que o automóvel se encontrava em posse do adquirente em perfeitas condições de uso e trafegabilidade. Compreendeu que não ficou comprovado o risco de perecimento do direito, tampouco o resultado útil do processo, uma vez que o veículo passou por avaliação técnica na rede credenciada e foram realizados os reparos necessários para assegurar seu pleno funcionamento, o que motivou a conclusão da ocorrência administrativa. Reconheceu que apenas em cognição plena e exauriente mediante contraditório, poderá ser examinada a questão referente à existência de defeito irreparável do produto para decretação da resolução contratual por inadimplemento do fornecedor. Concluiu pelo indeferimento da tutela de urgência. Os embargos de declaração opostos pelo autor/agravante não foram providos (IDs 246356751 e 250947010 dos autos originários). Nas razões do agravo de instrumento (ID 77766942), o autor/agravante menciona que, em janeiro de 2024, adquiriu veículo de alto luxo modelo Mercedes-Benz AMG EQS53 zero quilômetro pelo preço de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) mediante financiamento bancário. Diz que o automóvel apresentou reiterados defeitos eletrônicos graves, resultando em seis panes completas em menos de oito meses, em que foi exigido guincho para remoção, privando-o totalmente do uso do bem. Sustenta que, apesar das sucessivas idas à oficina autorizada, os reparos realizados foram ineficazes. Alega que, após a contranotificação da fabricante em 11/04/2025, comunicando-o do encerramento do atendimento devido ao pleno funcionamento do automóvel, outras panes ocorreram em 08/05, 27/05 e 20/07/2025. Afirma que essa situação evidencia o caráter reincidente e não sanado do vício oculto. Ressalta que se trata de veículo de luxo, em que o preço reflete a expectativa legítima de qualidade, desempenho, segurança e confiabilidade, sendo essa a imagem transmitida pela própria marca. Assevera que os artigos 18, § 1o, 20 e 26 do Código de Defesa do Consumidor lhe asseguram o direito à substituição do produto ou à restituição do valor pago, quando o vício não for sanado no prazo de 30 (trinta) dias. Destaca que se trata de veículo adquirido novo, sem uso prévio algum, mas, em poucos meses, passou a demandar assistência constante, desvirtuando a função econômica e social do contrato e frustrando a finalidade essencial da compra. Defende a probabilidade do direito na prova documental que demonstra que o veículo apresentou vício oculto, reincidente em seis panes sucessivas em menos de oito meses, superando o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor; as tentativas de reparo foram ineficazes e a conduta das rés/agravadas fere a boa-fé e o dever de qualidade esperado de bem de alto padrão. Menciona jurisprudência favorável ao seu pedido de tutela de urgência e refuta a aplicação do precedente referido na decisão agravada, por considerá-lo não aplicável, tendo em vista que foi comprovada a reincidência das panes e a superação do prazo de 30 (trinta) dias para o conserto. Diz que está privado do uso de bem de altíssimo valor e que a utilidade foi totalmente frustrada pelos defeitos reiterados e incontroláveis. Fala que não pode vender, trocar ou utilizar o automóvel e que é financeiramente inviável adquirir outro veículo sem a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do mútuo. Argumenta que a medida se destina a assegurar a utilidade do processo e não de antecipar o julgamento do mérito, preservando-o de prejuízos materiais e morais inaceitáveis diante da comprovada reincidência do vício e da desproporção contratual. Ressalta que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes causaria dano moral presumido e ampliaria a desproporcionalidade da situação. Destaca que a tutela de urgência é reversível, tendo em vista a possibilidade de retomada dos pagamentos das prestações, o que exclui a possibilidade de risco irreparável para as rés/agravadas. Postula a antecipação da tutela recursal para decretar a rescisão contratual, a suspensão imediata da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento bancário, a suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda do veículo na pendência da solução da lide e a vedação da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. Esta Relatoria determinou ao agravante que regularizasse sua representação processual no agravo de instrumento e comprovasse o recolhimento do preparo, sob pena de o recurso não ser conhecido (ID 77813183). A Secretaria da 8a Turma Cível certificou o decurso do prazo sem que o agravante cumprisse as determinações que lhe foram feitas (ID 78215548). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. I. DA NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NO RECURSO É consabido que a regularidade da representação processual constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nos termos do art. 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da Justiça, razão pela qual a parte somente pode postular em juízo mediante representação por advogado regularmente constituído, ressalvadas as hipóteses legais de jus postulandi. O art. 76 do Código de Processo Civil disciplina que (V)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. E o § 2o, inciso I, do mencionado dispositivo é claro que descumprida a determinação em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Na hipótese de perda da capacidade processual da parte, a suspensão do processo serve para que ingresse no processo um representante processual, porque nesse caso a parte perde a capacidade de estar em juízo, só podendo atuar no processo por meio de um representante processual. Nesse caso deve se seguir o procedimento previsto no art. 76 do Novo CPC[1]. Na hipótese em exame, após a interposição do recurso, o patrono da apelante renunciou ao mandato (ID 75016256), comunicando a parte. Esta Relatoria determinou a intimação pessoal da apelante para regularizar a representação processual, o que não foi atendido, permanecendo a recorrente inerte. A jurisprudência deste e. Tribunal é firme no sentido de que, intimada a parte para sanar vício de representação, e permanecendo silente, o recurso não pode ser conhecido, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Nesse sentido: (...) 2. Consoante regra de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários de sua patrocinada, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 104 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 3. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76). 4. Aviado o recurso devidamente aparelhado, a subsequente renúncia do patrono da parte recorrente enseja que, na conformidade da regulação legal, seja-lhe assegurado prazo para regularizar sua representação processual, com sua intimação pessoal para essa finalidade, e, permanecendo inerte, conquanto endereçado mandado ao endereço de seu representante/administrador, devolvido por ter se mudado sem participar o fato no processo, induzindo à presunção de que fora regularmente cientificada, torna inviável o conhecimento do recurso por restar desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade (CPC, arts. 76, 103, 104 e 274, parágrafo único). (...) 7. Recurso não conhecido. Honorários advocatícios majorados. Unânime. (Acórdão 1674835, 07050390720208070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso (...) 1. À instrução do feito recursal é indispensável a juntada das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. O não atendimento ao chamado judicial para regularização da representação processual mostra o descumprimento, além do comando legal, da determinação judicial, o que impõe a aplicação da regra insculpida no art. 932, III do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, devidamente intimada por meio da ciência eletrônica, a parte quedou-se inerte, de maneira que o não conhecimento do agravo de instrumento é escorreito. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1168926, 07202683820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso Não regularizada a representação processual do advogado signatário do recurso, que não tem procuração nos autos, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. II. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO Incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que não se verificam concretamente. O agravante disse que não recolheu o preparo em razão da indisponibilidade do sistema. Diante dessa situação, foi-lhe concedido prazo para o pagamento. Não obstante a intimação para promover o recolhimento do preparo recursal, ele permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão expedida pela Secretaria da 8a Turma Cível (ID 78215548). Esta situação caracteriza a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferido o pedido de Gratuidade Judiciária e intimada a parte a recolher o preparo recursal, o seu descumprimento acarreta a aplicação da pena de deserção. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383988, 07033918020198070002, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO ILEGÍVEL. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE PELA JUNTADA. USUÁRIO DO SISTEMA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. O recurso de apelação não merece ser conhecido quando a apelante, intimada para comprovar o recolhimento do preparo, não cumpre a determinação judicial no prazo concedido. 3. A responsabilidade pela juntada de documentos no sistema do PJe, bem como zelar pela sua legibilidade é do usuário do sistema, nos termos do art. 14, da Portaria Conjunta no 53, do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1203235, 07085099020178070007, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A deserção importa na inadmissibilidade do recurso. Sem a regularização da representação processual e a comprovação do recolhimento do preparo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem, enviando-lhe cópia desta decisão para conhecimento. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 17:19:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 10a edição. EditoraJusPodivum. Pág. 559.